Tribunal: TJSP
Processo: 1012092-96.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - OVERBOOKING - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONCRETAS E EFETIVAS CONSEQUÊNCIAS DO ATRASO - ARGUMENTOS GENÉRICOS - QUANTIFICAÇÃO DA REPARAÇÃO - SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE, ALIÁS, AFETA A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIAS DE COMPANHIAS DO SETOR AÉREO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO - RAZOABILI-DADE E

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - OVERBOOKING - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONCRETAS E EFETIVAS CONSEQUÊNCIAS DO ATRASO - ARGUMENTOS GENÉRICOS - QUANTIFICAÇÃO DA REPARAÇÃO - SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE, ALIÁS, AFETA A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIAS DE COMPANHIAS DO SETOR AÉREO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO - RAZOABILI-DADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.